Tribunal: TJPA
Processo: 0808037-50.2022.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0808037-50.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA, FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, LOIANE BRAGA CORREA, CHAIENY DA SILVA GODINHO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ALEGADO ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA. APROVAÇÃO DE CONTAS PELO TCM/PA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. CORREÇÃO DE GRAFIA DO NOME DO RECORRENTE. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o recebimento da denúncia. O Embargante alegou erro material na grafia de seu prenome e omissão quanto à análise das Resoluções nº 16.434/2021 e nº 16.860/2022 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, juntadas aos autos para demonstrar a aprovação das contas anuais da municipalidade e a ausência de prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se:

houve erro material no acórdão embargado quanto à identificação nominal do Embargante;

ocorreu omissão na apreciação dos documentos juntados pela defesa;

a aprovação das contas anuais pelo TCM/PA possui aptidão para afastar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material foi reconhecido. Constatou-se que o acórdão embargado registrou, reiteradamente, o nome “JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA”, quando o correto é “JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA”. A retificação é admissível nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 261 do RITJPA.

A alegação de omissão foi parcialmente acolhida para fins integrativos. As Resoluções nº 16.434/2021 e nº 16.860/2022 do TCM/PA demonstram a aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Oriximiná referentes aos exercícios financeiros de 2021 e 2022.

A aprovação das contas pelo órgão de controle externo não afasta, por si só, a justa causa para a persecução penal. As esferas administrativa e penal são independentes, inexistindo vinculação automática entre a decisão administrativa e a responsabilidade criminal.

As resoluções do TCM/PA possuem natureza técnico-contábil e limitam-se à fiscalização administrativa das contas públicas, não impedindo a apuração de eventual responsabilidade penal decorrente dos fatos narrados na denúncia.

O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade, restrito à verificação de indícios mínimos de autoria e materialidade. As teses defensivas relativas à ausência de dolo, inexistência de prejuízo ao erário e atipicidade da conduta demandam aprofundamento probatório, a ser realizado durante a instrução criminal.

Os embargos foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir o erro material e integrar o acórdão, sem modificação da conclusão anteriormente adotada quanto à manutenção do recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para:

retificar o nome do Embargante para JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA;

integrar o acórdão embargado para consignar expressamente que as Resoluções nº 16.434/2021 e nº 16.860/2022 do TCM/PA não afastam, isoladamente e nesta fase processual, a justa causa para a ação penal.

Mantido, no mais, o acórdão embargado.

Teses de julgamento:

“A aprovação de contas pelo Tribunal de Contas não afasta automaticamente a justa causa para a persecução penal, em razão da independência entre as esferas administrativa e criminal.”

“O recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo inadequado o exame aprofundado do conjunto probatório nesta fase processual.”

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 261 do RITJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em CONHECER os Embargos de Declaração, para lhes DAR PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) retificar o nome do embargante para JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA; 2) integrar o acórdão embargado para consignar expressamente que as Resoluções nº 16.434/2021 e nº 16.860/2022 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, embora demonstrem a aprovação das contas anuais da municipalidade, não possuem o condão de, isoladamente e nesta fase processual, afastar a justa causa para a ação penal, mantendo-se hígido o recebimento da denúncia.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0808037-50.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
DEFESA: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA, por intermédio de sua defesa técnica, em face do Acórdão de ID nº 35091778, proferido pela Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará pela suposta prática do delito previsto no art. 337-E do Código Penal.

Segundo a denúncia, ofertada nos autos da Petição Criminal nº 0808037-50.2022.8.14.0000, o embargante, na condição de Prefeito do Município de Oriximiná, juntamente com os demais denunciados, teria dado causa à contratação direta supostamente ilegal, mediante instauração e aprovação do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/PMO/2021, que culminou na contratação da empresa F.A. DE OLIVEIRA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI.

Consta do acórdão embargado que as defesas suscitaram preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ausência de dolo, atipicidade da conduta e inviolabilidade profissional, as quais foram rejeitadas pelo Colegiado, concluindo-se pelo recebimento da denúncia, por estarem presentes indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Inconformado com o julgamento colegiado, o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissões e erro material no acórdão embargado. Aduz, em síntese, que o decisum teria sido omisso quanto à análise da preliminar de ausência de justa causa arguida em sua resposta à acusação, bem como acerca da manifestação apresentada sob ID nº 34864483, por meio da qual requereu a juntada de documentos novos consistentes nas Resoluções nº 16.434/2021 e nº 16.860/2022 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, que aprovaram as contas anuais da municipalidade.

Sustenta, ainda, a ocorrência de erro material no acórdão, consistente na grafia equivocada de seu prenome, uma vez que constou “JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA”, quando o correto seria “JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA”.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo parcial acolhimento dos aclaratórios, reconhecendo o erro material referente ao nome do embargante, bem como defendendo que os documentos oriundos do TCM/PA não possuem aptidão para afastar, por si sós, a justa causa para a persecução penal, notadamente porque o recebimento da denúncia constitui mero juízo de admissibilidade, fundado na presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 261 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. MÉRITO

O embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão embargado, em razão da grafia equivocada de seu prenome, bem como omissão quanto à análise dos documentos juntados sob ID nº 34864483, consistentes nas Resoluções nº 16.434/2021 e nº 16.860/2022 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA.

DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL

No ponto, assiste parcial razão ao embargante.

Inicialmente, verifica-se, de fato, a existência de erro material na redação do acórdão embargado, no qual constou, reiteradamente, o nome “JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA”, quando o correto é “JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA”.

O equívoco é manifesto e passível de correção, inclusive de ofício, nos termos da sistemática processual aplicável aos embargos declaratórios, tendo sido, inclusive, reconhecido pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões.

DA NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO

Quanto às alegadas omissões, cumpre registrar que a norma processual exige do julgador manifestação acerca de provas e argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia. Nesse contexto, embora o acórdão embargado tenha consignado, de forma suficiente, a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos ao recebimento da denúncia, revela-se pertinente o esclarecimento quanto aos documentos posteriormente juntados pelo embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante juntou aos autos, mediante petição de ID nº 34864483, as Resoluções nº 16.434/2021 e nº 16.860/2022 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, sustentando que a aprovação das contas anuais da municipalidade demonstraria a inexistência de prejuízo ao erário e, por conseguinte, a ausência de justa causa para a ação penal.

De fato, os documentos oriundos do TCM/PA atestam a aprovação das contas anuais referentes aos exercícios financeiros de 2021 e 2022 da Prefeitura Municipal de Oriximiná.

Todavia, tais documentos não possuem o condão de, isoladamente, afastar a justa causa para a persecução penal ou impedir o recebimento da denúncia.

Primeiro, porque as esferas administrativa e penal são independentes entre si, não ficando esta vinculada à decisão proferida no âmbito daquela, de modo que a aprovação de contas pelo órgão de controle externo não produz efeito automático de exclusão da responsabilidade criminal, especialmente quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Segundo, pois as referidas resoluções limitam-se ao exame técnico-contábil da regularidade das contas anuais da gestão municipal, no âmbito da fiscalização administrativa exercida pela Corte de Contas, circunstância que não impede a apuração de eventual responsabilidade penal decorrente dos fatos descritos na exordial acusatória.

Terceiro, porquanto, conforme já consignado no acórdão embargado, o recebimento da denúncia constitui mero juízo de admissibilidade, limitado à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não se exigindo, nesta fase processual, exame aprofundado ou exauriente do conjunto probatório.

A propósito, a própria decisão embargada expressamente consignou que as teses defensivas relacionadas à ausência de dolo, inexistência de prejuízo ao erário e atipicidade da conduta demandam análise aprofundada do contexto fático-probatório, devendo ser apreciadas no curso da instrução criminal.

Nesse sentido, a aprovação de contas pelo órgão de controle externo não impede, automaticamente, a apuração de eventual responsabilidade penal decorrente dos fatos narrados na denúncia, sobretudo porque a análise promovida pelo TCM/PA possui natureza administrativa e contábil, não se confundindo com o juízo de tipicidade penal a ser realizado no âmbito da ação penal.

Assim, embora não haja vício apto a modificar a conclusão adotada pelo Colegiado quanto ao recebimento da denúncia, os embargos merecem parcial acolhimento para fins integrativos, a fim de explicitar que os documentos juntados pela defesa foram considerados, sem, contudo, afastarem a presença da justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal.

Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil e no art. 261 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os embargos devem ser parcialmente acolhidos para correção do erro material e integração do julgado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para:

retificar o nome do embargante para JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA;

integrar o acórdão embargado para consignar expressamente que as Resoluções nº 16.434/2021 e nº 16.860/2022 do TCM/PA, embora demonstrem a aprovação das contas anuais da municipalidade, não possuem o condão de, isoladamente e nesta fase processual, afastar a justa causa para a ação penal, mantendo-se hígido o recebimento da denúncia.

Mantém-se, no mais, incólume o acórdão embargado

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 02/06/2026